Tribunal: TJES
Processo: 0001191-44.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Pessoa Idosa; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001191-44.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VALDIR BARBOZA DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. FATURAS E CARTÃO NÃO ENVIADOS. DEVER DE PAGAMENTO NÃO AFASTADO. BOA-FÉ. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

II
– O consumidor que anui com a modalidade contratada não pode pleitear sua alteração posterior em respeito ao
pacta sunt servanda
.

III
– O não envio das faturas não exime o consumidor do pagamento do débito, sobretudo quando este não diligenciou na sua obtenção, consoante Teoria do
Duty to Mitigate the Loss
.

IV –
Não demonstrado o fato que revela a causa de pedir, de rigor a improcedência dos pedidos.

V -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001191-44.2020.8.08.0014

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:
VALDIR BARBOZA DA COSTA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença de ID 5362889, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o apelante sustenta que não se mostra possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, face a vedação do comportamento contraditório e a observância do
pacta sunt servanda
. Argumenta acerca da inexistência de vício de consentimento, sobretudo porque o contrato era de fácil compreensão e com as partes importantes em destaque.

P
or fim, aduz que os valores cobrados são legais e que eventual não recebimento das faturas não isenta o consumidor do pagamento,
devendo ser julgada improcedente a ação de origem.

I
nicialmente,
i
mportante salientar que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Vislumbro da ação de origem que a parte autora/apelada aduziu que se dirigiu à instituição financeira ré para contratar empréstimo consignado comum, porém, lhe fora impingido cartão de crédito com reserva de margem consignável, faltando a fornecedora com seu dever de informação.

Não obstante tal afirmação, compulsando os autos verifico que o instrumento ao qual o consumidor, ora recorrido, apôs sua assinatura prevê expressamente a modalidade contratada, inclusive com autorização para desconto em folha do pagamento mínimo da fatura.

A própria fatura do cartão de crédito contratado pelo consumidor descrimina o valor total e o valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor integral devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira. Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.
4. [...] (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA CONTRATAÇÃO VÁLIDA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VÁLIDOS RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e a Apelante, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. [...] (TJ-ES - AC: 00060807520198080014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Outrossim, ainda que constada a relação de consumo e invertido o ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

Destarte, ante a falta de ilegalidade e/ou abusividade no caso posto em exame, forçosa a manutenção do contrato firmado entre as partes em observância ao
pacta sunt servanda
. De acordo com
o
citado brocardo latino, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Não constatada ilegalidade na contratação, também não há que se falar em transformação da modalidade contratada e, tampouco, restituição em dobro e danos morais indenizáveis.

Destarte, considerando que o vício na contratação é a causa de pedir dos pleitos autorais, afastada sua configuração se tornam prejudicados os demais pedidos.

Em tempo, esclareço que, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a inexistência de provas acerca do envio para a residência do consumidor do plástico do cartão de crédito e da respectivas faturas não tem o condão de tornar nula a contratação e tampouco afastar o dever do contratante de adimplir com o pactuado.

Isso porque, incumbia ao consumidor, sabedor de seus débitos, diligenciar junto à contratada caso não recebesse as faturas, sobretudo porque validamente pactuado o empréstimo mediante saque em cartão de crédito com reserva de margem consignável. Na mesma linha de raciocínio colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO. CARTÃO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO FATURA. CONTRATO. FATURA ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. -
O não recebimento da fatura do cartão de crédito não exime o consumidor do dever de pagamento
, e, portanto não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito - Comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito. (TJ-MG - AC: 10000220417471001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NÃO TER EFETUADO OS PAGAMENTOS POR NÃO LHE TEREM SIDO ENVIADAS AS FATURAS DO CARTÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL.
O NÃO RECEBIMENTO, EM SUA RESIDÊNCIA, DAS FATURAS DO CARTÃO NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE SUA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS, NAS DATAS APRAZADAS NO CONTRATO.
NÃO ENVIO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, E INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE QUE NÃO CONFIGURAM DANO MORAL. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO QUE SE MOSTRA LÍCITA, EIS QUE O MESMO SE ENCONTRAVA EM DÉBITO COM O RÉU. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR DE NEGATIVAR O NOME DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 90 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00244425220198190004, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2020)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
NÃO ENVIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROVA DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇOS VIA . SITUAÇÃO QUE NÃOINTERNET ISENTA O ADQUIRENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FATURAS QUE PODERIAM TER SIDO REQUISITADAS NA PRÓPRIA LOJA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECUSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002218-84.2017.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 21.03.2018) (TJ-PR - RI: 00022188420178160195 PR 0002218-84.2017.8.16.0195 (Acórdão), Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 21/03/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/03/2018)

Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e dano moral – Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu, e não recebimento das faturas para pagamento – Improcedência – Ausência de verossimilhança – Incontroversa a contratação do cartão de crédito consignado, pela própria narrativa do autor, confirmando recebeu a quantia e fez uso dela –
Eventual não envio das faturas não afasta o direito de cobrança pelo Banco réu – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor
– Repetição de indébito indevida – Não comprovada má-fé do requerido, tampouco cobrança indevida – Danos morais não evidenciados – Sentença mantida – Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10069868120218260077 SP 1006986-81.2021.8.26.0077, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Outrossim, consoante construção doutrinária e jurisprudencial amplamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. Cuida-se da Teoria do
Duty to Mitigate the Loss
, pautada na boa-fé que deve ser guardada entre os indivíduos em geral.

De acordo com o C. STJ, “
a parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano, pois a sua inércia imporá gravame desnecessário e evitável ao patrimônio da outra, circunstância que infringe os deveres de cooperação e lealdade
”
1
.

Por todo o exposto, de rigor a improcedência da ação matriz.

Consequência lógica é a inversão da sucumbência, que deverá ser suportada pela parte requerente/apelada, sendo que fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando o labor recursal; decerto que a parte demandante litiga sob o manto da gratuidade.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO

e

DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para julgar improcedente a ação de origem.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - REsp: 758518 PR 2005/0096775-4, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 17/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/07/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)